Tribunal: STF
Processo: HC 70766
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - Recebendo o advogado a causa no estado em que se encontra
quando  de sua  constituição  como patrono  do  réu, pode  ele apelar
tempestivamente  antes de  decorrido o  prazo que  se iniciara para o
defensor dativo que por ele for substituido.
          - Não e o "habeas corpus" o instrumento processual adequado
para o reconhecimento do direito, que se pretende ter, a indenização,
com base no art. 5., LXXV, da Constituição Federal.
          "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela deferido.